Tribunal: TJSP
Processo: 2187356-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Multa por descumprimento de tutela de urgência depositada nos autos pela executada em favor de exequente menor – Pedido de levantamento da multa formulado pelo pai do menor para aquisição de veículo dito adaptado - Decisão de indeferimento por não comprovada a efetiva necessidade do menor – Inconformismo – Descabimento – Valor depositado não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Multa por descumprimento de tutela de urgência depositada nos autos pela executada em favor de exequente menor – Pedido de levantamento da multa formulado pelo pai do menor para aquisição de veículo dito adaptado - Decisão de indeferimento por não comprovada a efetiva necessidade do menor – Inconformismo – Descabimento – Valor depositado não suficiente para aquisição do veículo dito adaptado, sendo certo que não há nos autos especificação clara e objetiva sobre quais adaptações oferece o veículo dito adaptado, de modo a justificar sua aquisição em benefício do menor – Recurso desprovido.